Tribunal: TJMT
Processo: 1006044-85.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006044-85.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO DA SILVA ARRUDA - CPF: 072.273.011-09 (APELANTE), WALLISSON PABLO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.309.181-02 (APELANTE), WALLISSON PABLO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.309.181-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto noturno qualificado [escalada e concurso de agentes] privilegiado. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Apreensão dos objetos subtraídos na posse do apelante. Depoimentos dos policiais militares e testemunhas. Dosimetria. Fundamentações idôneas. Fração do privilégio fundamentada. Precedentes do STJ, TJMT e TJDFT. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante por furto noturno qualificado [escalada e concurso de agentes] privilegiado a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito [prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos vigentes à época dos fatos e serviços comunitários], visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questões em discussão

1)
Insuficiência de provas para a condenação; 2)
exasperação da pena-base por fundamentação inidônea; 3) r
edução da pena na fração mínima sem fundamentação concreta.

III. Razões de decidir

1. Se o apelante foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos, evidencia-se
“a presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando-se imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC; TJMT, AP NU 0001817-97.2017.8.11.0042).

2.
“
A autoria e materialidade estão demonstradas pelo contexto da prisão em flagrante, ocasião na qual os réus portavam fios e ferramentas objetos do furto, bem como, pelo depoimento das testemunhas de acusação em juízo”
(TJDFT, AP 07159161120218070007).

3. A incidência de duas ou mais qualificadoras permite a utilização de uma delas na primeira fase [escalada], para depreciar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra para qualificar o delito [concurso de pessoas], conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 589.214/SP).

4. Os maus antecedentes se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP).

5. O cometimento do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF).

6. As condições pessoais e o valor subtraído constituem fundamentos idôneos para se aferir o patamar de redução de pena do furto privilegiado (STJ, HC no 465.093/SC).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.
A apreensão de objetos furtados na posse do réu, sem justificativa plausível e logo após o delito, somados às declarações dos agentes policiais e testemunhas, afiguram-se elementos suficientes para comprovação da autoria.

2.
A presença de mais de uma qualificadora autoriza o uso de uma na primeira fase da dosimetria, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, e outra para qualificar o delito.

3.

Os maus antecedentes configuram-se quando, na data da sentença, o apelante possui condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento.

4.
O furto cometido durante a madrugada pode ser utilizado para exasperar a pena-base.

5.

As condições pessoais do agente e o valor subtraído são critérios idôneos para definir o patamar de redução da pena no furto privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 65, 107, 155, §§ 2o e 4o, II e IV; CPP, arts. 577, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1o.9.2023; STJ, HC no 465.093/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.4.2019; STJ, AgRg no HC no 624.257/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.3.2021; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; TJMT, AP no 0015575-93.2018.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 2.6.2021; TJDFT, AP no 0715916-11.2021.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 19.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006044-85.2021.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 1006044-85.2021.8.11.0006), que o condenou por furto noturno qualificado [escalada e concurso de agentes] privilegiado a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito [prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos vigentes à época dos fatos e serviços comunitários]- art. 155, §4o, II e IV
,
do CP - (ID 312593968).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea; 3)
“a fração mínima do privilegiado foi aplicada sem fundamentação concreta”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 312593984).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 312593987).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Sentença Condenatória - Art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal - Irresignação defensiva - Mérito: A defesa requer a absolvição do acusado, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva - Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do furto privilegiado na fração máxima prevista no art. 155, §2o, do Código Penal - Inviabilidade - Os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para atribuir a responsabilidade penal ao apelante - A res furtiva foi apreendida em sua posse, não tendo o réu demonstrado a origem lícita do bem - As testemunhas reconheceram os objetos apreendidos em poder do apelante como pertencentes à escola onde ocorreu o furto - A fração de redução aplicada ao furto privilegiado observa o princípio da proporcionalidade, sendo fixada no grau mínimo em razão da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais (maus antecedentes) - Precedentes - Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 318625353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06 de julho de 2021, em horário não precisado durante a madrugada, na Escola Pública Estadual São Luiz, localizada na Rua das Ametistas, Bairro Vila Mariana, neste Município de Cáceres/MT, JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA e WALLISSON PABLO GONÇALVES DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante escalada e durante o repouso noturno, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em vários pedaços de fios e cabos de energia elétrica de diversos tamanhos, de propriedade do Estado de Mato Grosso. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA como incursos no art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV, do Código Penal [...].”

(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - ID 312593851)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de furto está comprovada pelo de Auto de Prisão em Flagrante (id. 62746938), Boletim de Ocorrência n.o 2021.167850 (id. 62746939), Boletim de Ocorrência n.o 2021.168035 (id. 62746940), Termo de Exibição e Apreensão (id. 62747892), Termo de Reconhecimento e Termo de Entrega (id. 62747896, 62747898 e 62747899), Auto de Avaliação (id. 62747900), Laudo Pericial (id. 62747917 – pág. 66/73), assim como nos depoimentos prestados no caderno investigativo e em juízo.

A autoria é certa, está demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e dos polícias, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial. [...]

Diante do conjunto probatório coligido durante a persecução penal, é seguro afirmar que a conduta dos acusados se amolda ao tipo penal em comento, conforme restou comprovado pelo depoimento das testemunhas e dos policiais, não deixando margem de dúvida quanto à materialidade e autoria delitiva.

Destaco que o crime de furto consuma-se com a inversão da posse bem, no momento que a coisa deixa de integrar a posse da vítima para ingressar na posse do agente.

Na situação retratada, os réus ingressaram nas dependências da Escola Pública Estadual São Luiz, durante repouso noturno, mediante escalada, em unidade de desígnios caracterizada pelo concurso de duas ou mais pessoas, subtraindo vários pedaços de fios e cabos de energia elétrica de diversos tamanhos, de propriedade do Estado de Mato Grosso, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) e 2 (dois) alicates usados para cortar os fios e cabos de energia, avaliados em R$ 10,00 (dez reais), conforme id. 62747900.

Ao contrário do que afirma a defesa, não se trata de testemunho de “ouvir dizer”, uma vez que os acusados foram encontrados em flagrante com os objetos do furto, reconhecidos pela Diretora da Escola, próximo ao local dos fatos, confirmando serem os autores do crime.

Quanto à qualificadora de escalada, conforme laudo pericial. (id. 62747917, pág. 66/73), os réus tiveram que pular o muro da Escola Pública São Luiz, o qual possui 2,4 metros de altura. [...]

Em relação à qualificadora relativa ao concurso de pessoas, também presente na situação narrada. [...]

Desta feita, da análise dos elementos presentes nos autos, verifica-se que a conduta perpetrada pelo réu, se adequa plenamente ao tipo previsto na norma penal do art. 155, §4o, incisos II e IV, conforme fundamentação retro, devendo ser excluída tão somente a majorante pelo repouso noturno.

III – Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os denunciados JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA e WALISSON PABLO GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4o, incisos II e IV, todos do Código Penal Brasileiro. [...]

a)

Do réu JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA [...]

O concurso de pessoas será considerado como qualificadora e balizará a pena, enquanto a escalada e a incidência do crime durante o repouso noturno serão valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis no contexto do crime de furto.

O réu possui uma condenação registrada nos autos de no 1005787-26.2022.8.11.0006, com trânsito em julgado em 23/10/2024. Apesar de a condenação ter ocorrido em momento posterior, os fatos que a ensejaram são anteriores ao presente delito. [...]

a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): A culpabilidade é exacerbada, considerando que os réus agiram de forma sorrateira, empregando força física para escalar o muro e acessar as dependências da escola, de onde subtraíram o bem. O réu possui maus antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise da conduta social, razão pela qual não será valorada negativamente. Não dispõe de meios para avaliar a personalidade da agente. Motivos do crime são inerentes à espécie. As circunstâncias do fato, entretanto, são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado durante o horário de descanso noturno, sendo evidente que os réus se valeram da menor movimentação nas redondezas para facilitar a consumação do delito e dificultar eventual responsabilização penal [...]. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, elevo a pena base a fração de 1/2 e fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Não há circunstância agravante, e não há atenuante a ser aplicada, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Não há causa de aumento. Contudo, é cabível o acolhimento do pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §2o do artigo 155 do Código Penal, diante do preenchimento dos requisitos legais, quais sejam: a primariedade do agente e o reduzido valor dos bens subtraídos, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/3, tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ressalte-se que a existência de maus antecedentes, por si só, não impede o reconhecimento do furto privilegiado, sendo possível sua aplicação desde que demonstrada à primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva. [...]

No caso em epígrafe, considerando a quantidade de pena aplicada, o regime inicial será ABERTO [...].”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito - ID 312593968)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 312592012), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 312592016; ID 312592018), Termo de Entrega (ID 312592019), Auto de Avaliação no 2021.16.205267 (ID 312592020), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Sérgio da Silva Fernandes, policial militar (ID 312592013), Roni Van Pereira de Oliveira, policial militar (ID 312592014), Luana Aparecida Cezilio de Souza, vigilante da Escola Estadual São Luiz (ID 312592015), Leoneide de Araújo Barbosa, diretora da Escola Estadual São Luiz (ID 312592017). O apelante [JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA] e o corréu [Wallisson Pablo Gonçalves de Oliveira], permaneceram em silêncio (ID 312592022; ID 312592025).

Em Juízo, foram ouvidos Sérgio da Silva Fernandes, policial militar, Roni Van Pereira de Oliveira, policial militar, Luana Aparecida Cezilio de Souza, vigilante da Escola Estadual São Luiz, Leoneide de Araújo Barbosa, diretora da Escola Estadual São Luiz (Relatório de Mídias - ID 312593883; ID 312593963). O apelante, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência e, por este motivo, sua revelia foi decretada (ID 312593884).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 2 (dois) alicates e vários pedaços de fios e cabos de energia elétrica [
“de diversos tamanhos”
], em concurso de agentes e mediante escalada, no dia 6.7.2021, durante a madrugada [horário não especificado], na Escola Estadual São Luiz [localizada na Rua das Ametistas, bairro Vila Santa Cruz, em Cáceres/MT], foi descrita, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, por Luana Aparecida Cezilio de Souza, vigilante da escola e Leoneide de Araújo Barbosa, diretora da escola (ID 312592015; Relatório de Mídias - ID 312593883).

Note-se que o apelante [JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA] e o corréu [Wallisson Pablo Gonçalves de Oliveira] foram presos em flagrante pelos policiais militares [Roni Van Pereira de Oliveira e Sérgio da Silva Fernandes], logo após o cometimento do furto, nas proximidades da Escola Estadual São Luiz, na posse de
“um saco plástico contendo vários pedaços de cabos de energia elétrica de variadas medidas e dois alicates”
(Termo de Exibição e Apreensão - ID 312592012), os quais foram reconhecidos como sendo de propriedade da instituição de ensino, pela diretora Leoneide de Araújo Barbosa, consoante Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 312592016; ID 312592018).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a apreensão da res furtiva em posse do réu implica a inversão do ônus probatório quanto à demonstração da licitude da origem dos bens”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 318625353).

Na essência, a localização dos objetos subtraídos, sem qualquer justificativa plausível e logo após o delito, demonstra envolvimento na empreitada criminosa, de modo a confirmar a autoria do furto (STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 16.6.2021; TJMT, AP NU 0001817-97.2017.8.11.0042, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23.10.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara e o e. TJDFT decidiu:

“O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que as declarações da vítima alinhadas aos elementos de prova, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, para embasar e, consequentemente manter a condenação pelo cometimento do delito de furto qualificado [...]”
(AP 0015575-93.2018.8.11.0015, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 2.6.2021).

“A autoria e materialidade estão demonstradas pelo contexto da prisão em flagrante, ocasião na qual os réus portavam fios e ferramentas objetos do furto, bem como, pelo depoimento das testemunhas de acusação em juízo.”

(AP 07159161120218070007, Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa, 19.8.2022)

Logo, impõe-se conservar a responsabilização penal do apelante.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes do apelante.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada no cometimento dos crimes mediante escalada [
“os réus agiram de forma sorrateira, empregando força física para escalar o muro e acessar as dependências da escola”
].

A incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas na primeira fase [escalada], para depreciar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra para qualificar o delito [concurso de pessoas], conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Por sua vez, o apelante, na data da sentença [6.6.2025], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 20.3.2021, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23.10.2024 (AP NU 1005787-26.2022.8.11.0006; SEEU 2000038-40.2024.8.11.0006), a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

S
obre as circunstâncias do crime, a depreciação está baseada em fato concreto [
“furto praticado durante a madrugada”
],
que legitima a elevação da pena-base.

Com efeito, a prática do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”

(STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF
, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 1o.9.2023).

Atente-se que a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável usualmente considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ, Relator: Min. Jesuíno Rissato, 18.4.2024).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, por inexistir agravantes e atenuantes, o juiz da causa tornou a pena base [3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do CP [furto privilegiado] e fundamentou a aplicação da fração de 1/3 (um terço) nas condições pessoais do apelante [primariedade] e no pequeno valor dos objetos furtados [R$ 310,00 (trezentos e dez reais)], motivo pelo qual a pena foi reduzida para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

As condições pessoais e o valor subtraído constituem fundamentos idôneos para se aferir o patamar de redução de pena do furto privilegiado
(STJ, HC no 465.093/SC
, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 22.4.2019).

Nesse quadro, impõe-se conservar a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025